Tribunal: STF
Processo: ARE 897208
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-06
Data de publicação: 2015-10-06

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias, tendo em vista a vedação contida na Súmula 281 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.